Tribunal: TJMT
Processo: 1010008-95.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010008-95.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : FELISBELA FERREIRA DOS SANTOS
Agravado : ITAU UNIBANCO S.A.
Número do Protocolo : 1010008-95.2021.8.11.0003
O presente recurso é proveniente da mesma demanda que originou o RAC no 1010003-73.2021.8.11.0003, este distribuído à relatoria da eminente Desa. Marilsen Andrade Addário, consoante certidão vinculada ao Id. n. 106087481.
Considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...)”, tornou-se preventa a Exma. Sra. Desa. Marilsen Andrade Addário, em razão de ter sob sua ilustre relatoria o RAC no 1010003-73.2021.8.11.0003.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para a competente relatora.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator